Tribunal: CARF
Processo: 10120.012299/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012299/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ARLINDO PEREIRA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo lançado, o
valor de R$ 198.245,01.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-36.408
- 3a Turma da DRJ/BSB, fls.441 a 445, inicialmente prolatado e que, posteriormente, em 22 de
junho de 2010, foi substituído pelo acórdão 03-37.597 - 3a Turma da DRJ/BSB, fls. 463 a 468,
corrigindo os erros constatados por ocasião da confecção do acórdão originalmente prolatado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012299/2008-06
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento inicial de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor – Fiscal da
DRF/Goiânia - GO, o Auto de Infração de fis. 355/365, cuja ciência se deu em
19/09/2008.
O valor do crédito tributário apurado é de R$ 255.374,09, e está assim
constituído em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física .................... 164.970,35
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)...... 73.906,71
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 16.497,03
Total do Crédito Tributário ............................. 255.374,09
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na
constatação de omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal e demonstrativos de Variação Patrimonial referente ao ano-calendário de 2004.
Enquadramentos legais no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇAO.
Inconformada, a inventariante apresentou, em 30 de outubro de 2008, impugnação ao
lançamento, às fls.37l/375, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Afirma que, com a morte do contribuinte, o imóvel em que residia em Goiânia, seu
domicilio tributário, foi fechado, de maneira que as intimações e diligências devem ser
enviadas para rua Cecília Meireles Caixa Postal 12, CEP 68.555-000, Xinguara PA,
onde a inventariante as receberá.
Argumenta que a contabilidade para pessoas físicas com atividade rural é efetuada de
modo a ser apurada mensalmente, contudo, nem sempre o pagamento da despesa
coincide com a data em que é lançada na escrituração.
Sustenta ter provado tal fato ao Fiscal, uma vez que varias despesas foram pagas em
meses posteriores, bem como algumas vendas foram recebidas antecipadamente,
conforme planilha e documentos já presentes nos autos.
Solicita que o Auto de Infração seja considerado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia identificou inexatidão material
devido a erro manifesto no acórdão n.° 36.408, prolatado em 14 de abril de 2010, em
que, apesar de a Decisão deixar claro que, conforme tabela anexa, restariam acréscimos
patrimoniais a descoberto no total de R$216.320,80, ao refazer os cálculos do imposto
devido remanescente, levou em consideração a importância de R$286.320,80,
evidenciando a incorreção material devido a lapso manifesto.
Por esse motivo, os cálculos serão refeitos com os valores corretos, mantendo-se,
integralmente, o decidido na mencionada Decisão.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

É o relatório.
Em sua decisão inicial, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão
em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em 01 de junho de 2010, a unidade preparadora, ao perceber inconsistências nos
valores do acórdão da decisão de primeira instância, devolve o processo à delegacia de
julgamento que proferiu o acórdão a fim de que a mesma analisasse a necessidade de reparar o
acórdão em questão, conforme os trechos do despacho a seguir apresentados:
O Acórdão 03-36.408 - 3a Turma da DRJ/BSB, de 14/04/2010, considerou o lançamento
procedente em parte (fls.418/422), nos termos a seguir:
- "Feitas as alterações enumeradas nesta Decisão, conforme tabela anexa, restaram
acréscimos patrimoniais a descoberto no total de R$ 216.320, 80” (fI.421 - grifei). -
- "Em resumo, VOTO pela procedência em parte da Impugnação, para excluir de
tributação o montante de R$ 314.446, 44, o que importa manutenção de imposto devido
no valor de R$ 78.497,58.... "(fl.422).
Por meio da Intimação Secat/659/2010, recebida em 21/05/2010, a contribuinte foi
intimada a pagar ou entrar com recurso voluntário contra a decisão de primeira instância
(fls.428/430).
Posteriormente. verificou-se que o órgão julgador ao realizar o demonstrativo de fl.422
considerou como infrações mantidas o importe de R$ 286.320,80, em vez de R$
216.320,80. o que resultou no imposto acima mencionado.
O Dec.70.235/72 dispõem em seu art.32 que:
"As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo”.
Ante o exposto, proponho retornar os autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília-DF, para que esta verifique se o Acórdão 03-36.40 necessita ser
retificado.
Em 02 de junho de 2010, às fls. 459 a 461, o representante do contribuinte
interpôs embargos à decisão prolatada pelo órgão julgador a quo, sendo considerado como
recurso voluntário.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

Em 22 de junho de 2010, o órgão julgador de primeira instância, prolata o acórdão
03-37.597 – 3a Turma da DRJ/BSB, onde é revisado o acórdão n° 03-36.408, de 14 de abril de
2010, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
CORREÇÃO DE LAPSO MANIFESTO - NOVO ACORDÃO.
Para a correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita no acórdão, é proferida nova decisão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em 13 de agosto de 2010, novamente, tempestivamente, após ser cientificado do
novo acórdão, o recorrente apresenta um novo recurso, fls. 475 a 477, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recurso do representante do contribuinte limita-se a discordar dos valores
patrimoniais a descoberto lançados nos meses de fevereiro e maio de 2004, que segundo o
mesmo, nas suas argumentações anteriormente apresentadas não foram apreciadas, conforme os
trechos do recurso, a seguir transcritos:
2.1- Ocorre que, no mês de Fevereiro de 2004, não há patrimônio a descoberto, vez que
parte dos investimentos no vaíor de R$ 27.959,85 não existem, pois o único valor pago
a título de despesas investimento ( aquisições de bens e direitos ) no mês, é de R$
9.501,54, que ao ser somado às outras despesas, totaliza as aplicações em R$ 35.243,28.
Assim, fazendo a apuração matemática, existe um saldo credor no valor de R$ 7.196,63,
valor este, que será somado ao saldo existente em conta corrente Bancária no valor de
R$ 13.320,94, totalizando o valor de R$ 20.517,57, valor este que dá suporte disponível
para as despesas do mês de março/2004.
2.2- No tocante ao mês de maio, verifica-se a contabilização a débito (custo ou
investimento) no valor em duplicidade de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil
reais). Esse valor já se encontra incluído na soma do diário e transportada para a
Declaração de Ajuste Anual de 2004/2005 - IRPF, cuja soma é de R$ 319.603,85
(Trezentos dezenove mil seiscentos e três reais oitenta cinco centavos), e não R$
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

535.603,85 (Quinhentos trinta cinco mil,seiscentos e três reais, oitenta cinco centavos),
como expressa a planilha da Receita Federal.
Podendo ainda ser observado, que o valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil
reais), só aparece uma única vez, isto no mês de Maio/2004, conforme espelha no
DIÁRIO E A PRÓPRIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, como despesas de
custeio no exercício financeiro de 2005. Todo o articulado, foi transcrito em planilha
por ocasião da impugnação do AI.
Diante do exposto, tem-se como descaracterizado o patrimônio a DESCOBERTO, desta
forma, improcedente é o valor do Imposto de Renda, a Recolher, por consequência, não
havendo o principal, inexistem os acessórios.
Assim, não há como prevalecer o auto de Infração, que por ser de justiça, ratifica pela
sua total improcedência.
Sobre estes valores, a decisão recorrida tratou dos mesmos, de acordo com os
trechos de seu acórdão a seguir apresentados:
O documento de fl.387 comprova que o interessado pagou em 27 de fevereiro despesas
referente à Nota Fiscal No l280, emitida em janeiro pela AGROBOI, no valor de R$
9.501,54, a data da despesa será alterada.
O contribuinte efetuou varias aquisições nas empresas AGRORURAL - W Oliveira e
Cia, AGROBOI - Marta Maria Lima e Tortuga Cia Zootécnica Agrária, no mês de maio
de 2004, escriturando as despesas no mês da aquisição, entretanto, traz provas de que os
respectivos pagamentos ocorreram em agosto de 2004 (fis.389/398 e 353/354 e
341/342).
Desse modo, as despesas referentes à nota fiscal 5011, no valor de R$ 133,00 e nota
fiscal 5004, R$ 912,00; da AGRORURAL; Nota fiscal 1336, R$ 8.044,36 e nota fiscal
1381, R$ 7.077,00, da AGROBOI; nota fiscal 334016, R$ 7.287,50, da Torruga Cia
Zootécnica Agrária, serão consideradas nos meses corretos.
( ... )
A defesa solicita, ainda, alteração de valores de receitas que foram escrituradas nos
meses de abril (R$ 199.300,00) e teriam sido recebidas em maio de 2004, além do valor
de R$ 33.000,00, escriturado em agosto e que teria sido recebido em setembro.
Os documentos apresentados para comprovar as alegações são insuficientes (fls.
345/347) urna vez que não contêm assinatura do vendedor, do comprador, nem do
intermediário, que seria o leiloeiro.
Os valores envolvidos constam do Livro Caixa do contribuinte de acordo com os
montantes e datas das notas fiscais emitidas (fls. 379/383) e serão mantidos inalterados
no demonstrativo de acréscimo patrimonial.
Deve ser destacado que o demonstrativo elaborado pela defesa levou em consideração
apenas os valores escriturados no livro caixa, não levando em conta os saldos bancários
e despesas não consideradas como da atividade rural.
Feitas as alterações enumeradas nesta Decisão, conforme tabela anexa, restaram
acréscimos patrimoniais a descoberto no total de R$ 216.320,80.
( ... )
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

Assim, de acordo com o novo acórdão a autuação deveria ser alterada para os
seguintes termos:

De antemão percebe-se um descompasso entre as informações apresentadas pelo
contribuinte em suas declarações e os elementos probatórios apresentados. Observa-se que foram
efetuadas operações em determinado mês, com os registros contábeis alocados em outro mês,
como por exemplo, como bem demonstrada na decisão recorrida, as despesas no valor total de
R$ 23.453,86, em que a contribuinte declarou como se tivessem sido efetuadas em maio, porém
somente foram pagas no mês de agosto.
Demonstrando esta falta de sincronia, tem-se que o próprio recorrente em sua
declaração de rendimentos, às fls. 8, além de outros meses, no mês de fevereiro de 2004, declara
um excesso de despesas em relação às receitas.
Senão, veja-se: o contribuinte em seu Livro Razão em fevereiro de 2004, fls. 55,
registra como despesas: Luz e telefone e Celpa, R$ 29,68, Luz e telefone e Celpa, R$ 54,09 e
aquisição de veículo no valor de R$ 77.266,72, que considerando o saldo anterior, consta um
valor a descoberto no valor de R$ 25.199,35. Em seu recurso, ao fazer contestação sobre os
valores levantados, vai totalmente de encontro ao registrado em seu livro razão e também em sua
declaração de rendimentos.
Por conta disso, em relação ao alegado no mês de fevereiro de 2004, considerando
o desencontro de informações constantes em sua declaração de rendimentos, juntamente com as
constantes na escrituração do livro razão e dos elementos de prova apresentados e, que às fls.
335, a fiscalização através da planilha aquisição de bens e direitos demonstrou que o recorrente
tinha adquirido bens no valor de R$ 27.956,85 e que o recorrente em outras oportunidades não
contestou especificamente este valor e nem por ocasião da decisão recorrida, não é possível
arrazoá-lo em suas alegações referentes ao mês de fevereiro de 2004, devendo ser mantida
portanto, a decisão recorrida, neste mês.
Em relação ao alegado no mês de maio de 2004, sobre a duplicidade de
lançamento da despesa no valor de R$ 216.000,00, na análise da folha 350 onde consta o quadro
resumo das receitas e despesas consideradas pela fiscalização, percebe-se que o total das
despesas, conforme considerada pela decisão recorrida às fls. 446 é de R$ 319.603,85. Por conta
disso, a referida decisão, para chegar ao valor patrimonial a descoberto de R$ 216.320,80,
considerou que no mês de maio de 2004, teve um valor a descoberto de R$ 144.595,37, além
valores nos meses seguintes. Considerando que no referido quadro de dispêndios de recursos,
consta o valor da compra de avestruz de R$ 216.000,00, pois a fiscalização acrescentou o
contrato de compra e venda de avestruzes, apresentado pelo recorrente por ocasião da
fiscalização e, que este valor de R$ 216.000,00, consta também a título de despesas, dentro do
quadro do total de despesas que soma o valor de R$ 319.603,85, sendo que este último valor,
está de acordo com o declarado pelo contribuinte, segundo a informação constante do livro
caixa.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012299/2008-06

Diante desta constatação, deduz-se que o valor de R$ 216.000,00, foi considerado
em duplicidade pela fiscalização, pois, ao mesmo tempo em que ela considerou dentro do quadro
de despesas, ela também considerou dentro do quadro de investimentos.
Da análise das referidas planilhas, observa-se que o valor de R$ R$ 144.595,37
encontrado pela decisão recorrida, é indevido, pois ao se excluir o valor considerado em
duplicidade, deixa de existir o excesso de aplicações sobre as origens, restando ainda um saldo
positivo para o contribuinte no mês de maio de 2004, que poderiam ser utilizados nos demais
meses do ano no valor total de R$ 57.600,61.
Destarte, segundo as planilhas apresentadas pelo acórdão recorrido, fls. 446 e 447,
o recorrente, a partir de maio de 2004, teria um valor total de patrimônio a descoberto de R$
198.245,01, sendo, R$ 144.595,37 em maio, R$ 18.905,14 em junho, R$ 15.171,98 em julho e
R$ 19.572,52 em agosto.
Considerando então a exclusão do valor de R$ 216.000,00, tem-se que estes
valores a descoberto apresentados a partir de maio de 2004, devem ser excluídos da base de
cálculo da tributação, mantendo-se apenas os valores anteriores ao mês de maio de 2004.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo lançado, o
valor de R$ 198.245,01.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital